Tribunal: TJBA
Processo: 8075019-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075019-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IOLANDA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGENES DA SILVA SOARES

AGRAVADO: SIMONE GERALDA CAPISTRANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UCILENE REIS DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OCUPANTE QUE ALEGA POSSE ANTIGA, MANSA E PACÍFICA. DÚVIDA SOBRE A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O IMÓVEL ARREMATADO E O IMÓVEL OCUPADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO FINAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A mera existência de carta de arrematação registrada não autoriza, por si só, a concessão de tutela possessória antecipada quando há ocupação consolidada, de boa-fé, e fundada controvérsia quanto à identidade do bem objeto da arrematação com aquele efetivamente ocupado.

3.

A posse mansa, pacífica e prolongada, especialmente quando exercida por pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, deve ser preservada até o julgamento final da ação de origem, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da irreversibilidade da medida antecipada, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

4.

A existência de ação possessória paralela, bem como a ausência de demonstração inequívoca do esbulho, recomendam a preservação do status quo até a devida instrução processual.

6.

RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8075019-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
IOLANDA PEREIRA SANTOS
e
SIMONE GERALDA CAPISTRANO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora